Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-09.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-09.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSEZILTON PIRES MOREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO DE CASTRO NETO, MABEL DE LIMA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E REALIZAÇÃO DE SAQUE. VENDA CASADA.
PREPOSTA DA PARTE
APELANTE
QUE, EM GRAVAÇÃO,
CONFIRMA QUE O
CONSUMIDOR NÃO SOLICITOU O SAQUE E ESCLARECE QUE O EMPRÉSTIMO
É REALIZADO AUTOMATICAMENTE
COM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO.
PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000189-09.2023.8.05.0198, figurando como apelante,
BANCO DAYCOVAL S/A
, e apelado,
JOSEZILTON PIRES MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2